Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Não se pode, à guisa de aplicação do princípio da isonomia, determinar a restituição de veículo cujo perdimento restou decretado em sentença, mantida em grau recursal, notadamente porque o bem, embora com DUT em nome de terceiro, era utilizado por um dos corréus condenados pelo delito de associação para o tráfico e foi apreendido em tal contexto. Assim, o perdimento decretado possui previsão no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.